Tribunal: STF
Processo: RHC 218821
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Paula Silva Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento das condições da prisão domiciliar, consistente em saídas da agravante da residência sem autorização do Juízo, bem como pelo fato de, decorrido mais de um ano do recebimento da denúncia, não ter havido citação, dada a sua não localização.



    2. Não há manifesta ilegalidade no afastamento da prisão domiciliar quando indicado pelas instâncias originárias o descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar. Concluir em sentido contrário demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 739.455 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, que: a) “de boa fé, informou ao douto juízo de piso seu novo endereço, informando inclusive telefone para contato” e; b) “não foi abordada pela polícia em local inapropriado, frequentando lugares de reputação duvidosa ou mesmo de cometimento de novos delitos, a ré apenas foi buscar a filha na escola”. Requer, desta forma, seja restabelecida a prisão domiciliar revogada. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que o magistrado de primeiro grau revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida em razão do descumprimento das condições impostas (eDoc 4):



    1- Conforme explicitado pelo Ministério Público, a ré está, sim, descumprindo a prisão domiciliar a ela imposta. Como patenteado nos autos, ela não foi localizada, em duas oportunidades, nos endereços por ela mesma informados (páginas 132 e 153). Na realidade, ela sequer poderia alterar o seu endereço, sem autorização judicial. Além disso, como também apontado pela acusação, a própria defesa deixa claro o descumprimento da prisão domiciliar, anunciando que a acusada não estava no local, ao ser procurada pelo oficial de justiça, pois havia ido buscar a filha na escola (páginas 158/159). Em razão de tudo isso, desnecessário alongar em elucubrações sobre o descumprimento ou não da medida imposta. A quebra da cautelar aplicada está mais do que clara nos autos. Lembra-se que, decorrido mais de um ano do recebimento da denúncia, até o momento não foi possível a designação de audiência, ante a não localização da acusada, que está em prisão domiciliar, para ser citada. Ela, como se vê, segue agindo com verdadeiro escárnio à Justiça, o que não pode mais ser tolerado.



    Ressalte-se que esse também é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo destacar os seguintes julgados (com meus grifos):



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regime aberto. Reiterados descumprimentos das condições impostas pelo Juízo da execução penal. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Não há ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo. Consta nos autos que houve reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal. De modo que não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 210.055, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se dá de forma automática, devendo, atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 153.528-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/08/20018, HC nº 145.576-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018.



    2. In casu, a paciente teve o benefício da prisão domiciliar revogado diante da “demonstração de que a acusada praticou atividades que configuram tráfico de drogas depois de beneficiada com a prisão domiciliar”.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 168.682, ministro Luiz Fux)



    Por fim, destaco que para se acolher a tese defensiva seria necessário um profundo reexame do contexto fático probatório dos autos, providência inviável na presente via, por não comportar dilação probatória. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator